Tribunal: STF
Processo: Rcl 40931
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Iuiu/BA contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos Autos nº 0000183-95.2018.5.05.0641. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para a liberação de guias para o saque de FGTS ou indenização correspondente, decorrente de vínculo mantido com o ente público.
    2.   A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópia da Lei municipal nº 120/2001 (doc. 3, fls. 61-122), a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município, e da Lei municipal nº 225/2009 (doc. 3, fls. 124-126), que autoriza a contratação de pessoal para prestação de serviços pelo Poder Executivo local.
    3. Deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação.
    4. Na contestação, a parte beneficiária sustenta que não houve ofensa à autoridade da decisão da ADI 3395-MC, “pois, nos termos desta ADI, estão excluídos da competência material da Justiça do Trabalho apenas aquelas causas que sejam instauradas entre o poder público e seus servidores, a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo” (doc. 14). Requer, ao final, a improcedência da reclamação e a concessão de gratuidade de justiça.
    5. O órgão reclamado também prestou informações (doc. 10), no sentido de que a decisão reclamada foi proferida em atenção à jurisprudência daquele Tribunal (Súmula n. 15 do TRT 5ª Região), o que confirmaria a competência da Justiça do Trabalho para analisar e julgar o feito.
    6. É o relatório. Decido.
    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    8. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    9. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".
    10. Nessa linha, a existência de Lei Municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    11. O ato reclamado foi assim fundamentado, na parte que interessa:
    “MUNICÍPIO. NATUREZA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES. CONTRATO DE TRABALHO. NULIDADE. No caso em exame, a parte autora foi admitida após a Constituição Federal de 1988, não se submeteu a concurso público e o ente público não comprovou a existência de excepcional interesse público que justificasse o alegado contrato administrativo temporário, o qual também não foi juntado aos autos. Saliente-se que o advento de lei municipal que prevê um regime jurídico único e estatutário para os seus servidores não implica a transformação da parte Reclamante automaticamente de celetista para estatutário, pois a Constituição Federal vigente exige a realização de concurso público, nos termos do art. 37, inciso II, da CF/88. Nesse passo, impõe-se a reforma da sentença, para reconhecer a nulidade do contrato de trabalho firmado entre os litigantes, em face da inobservância dos pressupostos constitucionais para o ingresso na Administração Pública. 
    (…) 
    PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
    (…) 
    Com efeito, diversamente do sustentado pela Recorrente, o Juízo de Origem proferiu sentença devidamente fundamentada, manifestando o Magistrado de base claramente as razões de seu convencimento, em consonância com os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Cumpre ressaltar que o Órgão Pleno deste Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, em sessão realizada no dia 13 de julho de 2015, editou a Súmula n. 15, pacificando o entendimento de que: A Justiça do Trabalho tem competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa. Nessa esteira, em que pese a decisão liminar proferida pelo STF, na ADIN 3395-6, declarar não competir à Justiça do Trabalho o processamento e julgamento das causas que tenham por objeto relações jurídicas estatutárias, e ainda o TST, após o cancelamento da OJ n. 205 da SDI-1, demonstrar que comunga deste entendimento, no caso em apreço, não há que se falar em relação estatutária, pois inexiste nos autos qualquer prova da ocorrência desta espécie de contratação. Nesse contexto, tenho que a questão envolve servidor público contratado de forma irregular, sem a indispensável realização de concurso público, que está pleiteando parcelas de natureza trabalhista, baseado em relação jurídica regida pela CLT. A competência da Justiça do Trabalho para julgar controvérsias decorrentes da relação de emprego de servidor público contratado nas hipóteses desse jaez é manifesta. Tanto é assim, que a Superior Corte Trabalhista editou a Súmula n. 363. Registro, ainda, que não é razoável aceitar que a mera alegação, sem qualquer alicerce probatório, de que o vínculo tinha natureza administrativa seja capaz de afastar a competência desta Especializada, pois, se assim fosse, bastaria que cada Ente Público fizesse constar em sua peça de defesa tal alegação para que a Justiça Laboral não julgasse mais nenhuma reclamação contra si movida. Portanto, na hipótese dos autos em que a Reclamante ingressou nos quadros funcionais do Acionado sem prévia submissão a concurso público, e inexistindo prova no sentido de que a vinculação das partes ocorreu mediante contratação temporária em razão de excepcional interesse público, sob regime de direito administrativo, configura-se inafastável a competência desta Especializada. Ante o exposto, impõe-se a rejeição da preliminar. NATUREZA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES Volta-se a Acionante contra a decisão de primeiro grau, que reconheceu que a Reclamante manteve vínculo estatutário com o ente Reclamado e indeferiu as verbas baseadas na CLT. Pois bem. No caso em exame, a parte autora foi admitida após a Constituição Federal de 1988, não se submeteu a concurso público e o ente público não comprovou a existência de excepcional interesse público que justificasse o alegado contrato administrativo temporário, o qual também não foi juntado aos autos. Saliente-se que o advento de lei municipal que prevê um regime jurídico único e estatutário para os seus servidores não implica a transformação da parte Reclamante automaticamente de celetista para estatutário, pois a Constituição Federal vigente exige a realização de concurso público, nos termos do art. 37, inciso II, da CF/88. Segundo o relato da Autora, ela laborou em prol do ente público de 13/03/2010 a 30/12/2016, o que torna ainda mais evidente a ausência de fundamento para a celebração de contratos temporários, já que a necessidade do trabalho era permanente. Nesse passo, impõe-se a reforma da sentença, para reconhecer a nulidade do contrato de trabalho firmado entre os litigantes, em face da inobservância dos pressupostos constitucionais para o ingresso na Administração Pública.” 
    12. Como se verifica, a contratação ocorreu após a CF de 1988, sem concurso público, porém, há leis locais estabelecendo regime jurídico único (Lei municipal nº 120/2001) e disciplinando a contratação de pessoal para prestação de serviços pelo Poder Executivo local (Lei Municipal nº 225/2009). Não cabe, portanto, reconhecimento da competência da justiça trabalhista.
    13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum (autos nº 0000183-95.2018.5.05.0641). Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
    14.  Fixo em 10% do valor de causa os honorários de sucumbência (art. 85, §2º, do CPC/2015) - suspensos, no entanto, pelo deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º) .
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator